Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. OPÇÃO EXPRESSA REALIZADA PELO DE CUJUS PARA INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI No 3.765/60. INAPLICABILIDADE DA FORMA DE RATEIO DA NOVEL LEGISLAÇÃO – LEI No 10.486/02.

1. Sendo inequívoco que o militar falecido optou expressamente pela incidência das regras previstas na Lei no 3.765/60 para reger a pensão militar, mediante pagamento do adicional instituído para esse fim pelo art. 36, da Lei no 10.486/02, revela-se ilegal o ato praticado pelo réu ao negar o rateio do benefício entre a viúva e suas filhas. De fato, obsta-se, nesse caso, a incidência das regras de rateio previstas na Lei no 10.486/02. Precedentes.

2. Apelação não provida.